Tribunal: TJMT
Processo: 1012510-73.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012510-73.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[REGINA LOPES CORADO - CPF: 621.582.791-68 (RECORRIDO), LUCIANO MENON DE FREITAS - CPF: 042.366.461-10 (ADVOGADO), FELIPE FERREIRA MORENO - CPF: 037.264.741-37 (ADVOGADO), CLEISON JORGE MALINSKI - CPF: 507.024.670-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1012510-73.2018.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

CLEISON JORGE MALINSKI

Recorrido(s):

REGINA LOPES CORADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/09/2020

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA C/C DANOS MORAIS/MATERIAIS – MOTOCICLETA ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL – QUESTÃO PREJUDICIAL – PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verifica-se que o bem pela autora reivindicado foi adquirido na constância da vida conjugal entre os litigantes, na medida em que admitido o convívio em união estável na peça vestibular, o que merece ser analisado em competente ação de partilha de bens a ser apreciada em Justiça especializada.

Recurso conhecido e provido a fim de extinguir a demanda sem resolução do mérito frente à incompetência absoluta dos Juizados especiais em razão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, nos termos do art.487, I, do CPC, o pedido formulado na inicial, para tornar definitiva a tutela antecipada e condenar CLEISON JORGE MALINSKI na obrigação de entregar coisa certa (motocicleta YAMAHA/YBR150 FACTOR E, ano 2017, modelo 2018, vermelha, placa QBS-9587) à autora, dando por cumprida a obrigação.

Em suas razões recursais, pugna o Recorrente pela incompetência do Juizado especial em razão da matéria. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar a demanda improcedente.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Tenho que assiste razão ao Recorrente.

Conforme apontado na peça vestibular, a Recorrida admite que conviveu com o Recorrente em união estável, da qual perdurou por sete anos, sendo findada a relação conjugal no ano de 2018.

Da análise dos documentos juntados pela parte autora, verifico que a motocicleta por ela reivindicada foi adquirida em meados de 2017, portanto, na vigência da união estável, o que torna por imperioso a necessária ação de partilha de bens a ser apreciada na competente vara da família.

Logo, por envolver lide entre ex-conviventes, imperioso o reconhecimento da incompetência desta Justiça especializada, na medida em que, eventual obrigação de fazer, ou mesmo de indenizar, fica condicionada ao enfrentamento da partilha dos bens de competência da vara da família.

Neste sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE DANOS CAUSADOS A OBJETOS PESSOAIS DA AUTORA. PARTES QUE SÃO EX-CONVIVENTES. MÉRITO QUE ATINE A RESPONSABILIDADE ACERCA DE DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS CONTRAÍDOS NA UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE DISCUSSÃO INICIAL NO JUÍZO COMPETENTE (VARA DE FAMÍLIA). IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA PELO JUIZADO ESPECIAL ANTE O CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR, RI no 0002236-31.2016.8.16.0037)

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo no mérito
DOU PROVIMENTO
, e
JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito,
por incompetência em razão da matéria, nos termos do artigo 51, II, da Lei no 9.099/95.

Via de consequência, torno sem efeito a liminar deferida nos autos, devendo o bem retornar a posse do Recorrente, vez que a detinha antes do cumprimento da tutela de urgência, cassada neste julgamento.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020